Tribunal: TJPA
Processo: 0801282-96.2022.8.14.0133
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801282-96.2022.8.14.0133

RECORRENTE: RUBEM DIAS TEIXEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0801282-96.2022.8.14.0133

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANTIDA. TESE DA INIMPUTABILIDADE DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE OUTRAS TESES DEFENSIVAS. INCABÍVEL NA PRIMEIRA FASE DO JÚRI. DÚVIDA ACERCA DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPRECISÃO QUANTO ELEMENTO VOLITIVO DA CONDUTA E DA QUALIFICADORA. JUÍZO COMPETENTE. CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE EXAME MAIS APURADO DO LASTRO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801282-96.2022.8.14.0133

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por RUBEM DIAS TEIXEIRA, irresignado com os termos da decisão proferida pelo MM. juízo de direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba/Pa, que o pronunciou pelas sanções do art. 121, § 2º, IV, c/c art. 61, II, “e”, ambos do Código Penal (Num. 20401128 - Págs. 1-5), cometido em face da vítima, Rubem Ferreira Teixeira, para submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Contrariado com a sentença de pronúncia, o acusado interpôs recurso e requereu, em síntese,
absolvição imprópria por inimputabilidade e impronúncia por legítima defesa de terceiro, e, subsidiariamente, a desclassificação para homicídio culposo e o decote da qualificadora
(Num. 20401129 - Págs. 1-9).

Contrarrazões pugna pela manutenção integral da sentença de pronúncia (Num. 20401134 - Págs. 1-6).

Decisão mantida pelo juízo
a quo
(Num. 20401135 - Págs. 1-2).

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso (Num. 21175913 - Págs. 1-11).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, conforme art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Inicialmente é oportuno ressaltar que o magistrado não está obrigado a rebater todas as alegações apresentadas, bastando que fundamente as razões de seu convencimento, não se podendo ventilar a omissão no julgado, conforme entendimento predominante da Corte Superior:

“Destaca-se, outrossim, que
o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte
”
(STJ. AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017). Grifo nosso.

Nas razões recursais, o recorrente postula pela absolvição imprópria por inimputabilidade, impronúncia por legítima defesa de terceiro e, subsidiariamente, requer a desclassificação para homicídio culposo e o decote da qualificadora.

No tocante o reconhecimento da inimputabilidade do recorrente é incabível o acolhimento nessa fase processual, diante das outras teses defensivas alegada no recurso, conforme determina 415, parágrafo único, do CPP,
in verbis:

“Art. 415.

O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

(...) IV –
demonstrada causa de isenção de pena
ou de exclusão do crime.

Parágrafo único.

Não se aplica o disposto no inciso IV do caput deste artigo ao caso de inimputabilidade prevista no caput do art. 26 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, salvo quando esta for a única tese defensiva
.”

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do c. STJ.

“(...)
Nos termos do artigo 415, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o juiz poderá absolver desde logo o acusado pela prática de crime doloso contra vida se restar demonstrada a sua inimputabilidade, salvo se esta não for única tese defensiva
.
” (STJ. 5ª Turma, RHC 39.920/RJ, rel. Min. Jorge Mussi, Dj. 06/02/2014).

No outro quadrante, na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular. Em se tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

Assim, a pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio in dubio
pro societate
, que vigora nesta fase processual.

Sendo assim, uma vez presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste, o exame aprofundado da matéria, pelo que afasto a pretensão de aplicação, nesta fase, do princípio
in dubio pro reo
.

Depreende-se da leitura dos autos que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria.

Vê-se que
in casu
, a materialidade restou demonstrada diante do laudo pericial (Num. Num. 20401108 - Págs. 1-2).

Entretanto, as provas colhidas na fase do juízo de culpa (
judicium accusatione
), demonstram manifesta incerteza quanto a legítima defesa, isso poque a informante, Sra. Glória Pinheiro Dias, testemunha ocular do delito, disse em sede policial, que o recorrente só parou a agressão após seu pedido (Num. 20401031 - Págs. 8-9).

No interrogatório do recorrente, este confessa parcialmente a imputação (Num.20401121), diz que acertou a vítima quando está estava deitada na cama que ficava no pátio.

Ademais, o laudo cadavérico aponta que o crânio da vítima foi esmagado, devido ao traumatismo cranioencefálico (Num. 20401108 - Pág. 2). Conjugado a isso, não houve exame que apresentasse qualquer escoriação ou hematoma que indique ter havido, de fato, qualquer luta corporal entre a genitora do recorrente e a vítima.

Dessa forma, a alegação da legítima defesa não merece guarida nessa fase processual, tendo em vista que os fatos não apontam de forma inconteste para a excludente de ilicitude.

Destarte, restando dúvida manifesta quanto a existência de legítima defesa, esta deve ser examinada e julgada pelo Conselho de Sentença, em análise fático probatória aprofundada. É o que nos ensina Paulo Rangel:

“A lei impede que o juiz absolva sumariamente quando a defesa alega, por exemplo, legítima defesa e inimputabilidade por doença mental, pois a questão da legítima defesa deverá ser decidida pelos jurados.”
(in Direito Processual Penal, Lúmen Juris, 16ª Ed., p. 609). Grifo nosso.

Nessa toada é a jurisprudência da Corte Superior.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. VERSÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A decisão de pronúncia não requer o mesmo juízo de certeza necessário para o édito condenatório, senão apenas prova da materialidade e indícios de autoria, aferidos judicialmente. 2. Sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional. Precedentes. 3. O enfrentamento da versão segundo a qual o agravante teria praticado o delito em legítima defesa demandaria revolvimento fático-probatório, em indevida subtração à apreciação do Juri, além de ser incompatível na presente via, em razão da incidência da Súmula nº 7 desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2031725 MS 2021/0397029-4, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022). Grifo nosso.

Ademais, o exame acerca do elemento volitivo (dolo ou culpa), quer dizer, do reconhecimento da ausência de dolo e a consequente desclassificação do delito no presente caso, não pode, por ora, ser acolhido, pois não há elementos nos autos que evidenciem induvidosamente que o recorrente não possuía
animus necandi
, pois conforme o próprio recorrente confessou que acertou mais de uma vez na cabeça da vítima.

A doutrina especializada elucida que:

“O juiz somente desclassificará a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto), sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida”. (NUCCI. Guilherme. Código de Processo Penal Comentado, 8ª edição, São Paulo, 2008, pág. 750).

Nessa toada é a jurisprudência pátria.

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE DOLOSO PARA CULPOSO. DEBATE ACERCA DO ELEMENTO VOLITIVO DO AGENTE. CULPA CONSCIENTE X DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. CIRCUNSTÂNCIA QUE OBSTA O ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO. REEXAME DE PROVA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - O órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes contra a vida e, portanto, apreciar as questões atinentes ao elemento subjetivo da conduta do agente aqui suscitadas é o Tribunal do Júri, vedada a esta Corte avocar tal competência.

II - A jurisprudência do STF está assentada no sentido de que o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração. Precedentes.

III – Recurso ordinário não provido. (STF. RHC. 120.417/AL, 2ª Turma, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, Data do julgamento: 11/03/2014). Grifo nosso.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 121, § 2.º, II, E IV, DO CP, C.C ART. 5.º, DA LEI 11.340/06 E ART. 14 DA LEI 10.826/03). PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. ALEGAÇÃO DE DISPARO ACIDENTAL E AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO NÃO DEMONSTRADA DE FORMA IRRETORQUÍVEL. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA OCORRÊNCIA DA FUTILIDADE E DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ANÁLISE QUE DEVE SER RESERVADA AOS SENHORES JURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO” (TJPR - 1ª C. Criminal - RSE - 1574092-6 - Cidade Gaúcha - Rel.: Miguel Kfouri Neto - Unânime - J. 13.10.2016).

Do mesmo modo, a exclusão da qualificadora não merece guarida. Isso porque, o afastamento, nessa fase, deve ser demonstrado de forma incontroversa, o que não consta nos autos. Desse modo, o juízo competente para averiguar a qualificadora deve ser o Conselho de Sentença.

Nessa mesma toada, é a jurisprudência do STJ.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se pode usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. Precedentes
. 2. O pleito de afastamento das qualificadoras demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta via, consoante o enunciado sumular n. 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no AREsp 830.308/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017). Grifo nosso.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação alhures, mantendo
in totum
a decisão recorrida.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 02/10/2024